Tribunal: TJMT
Processo: 1025625-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025625-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA FERREIRA GOES - CPF: 345.700.471-49 (RECORRENTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1025625-62.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o

1025625-62.2025.8.11.0001

Recorrente:
Antonia Ferreira Goes

Recorridas:
Latam Airlines Group S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NO PRAZO NORMATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. VEDAÇÃO A
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação de falha na prestação de serviço por extravio temporário de bagagem capaz de justificar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que a inversão do ônus da prova não o exime desse dever.

Não há comprovação de que o extravio de bagagem, com a restituição do bem dentro do prazo previsto na resolução 400 da ANAC tenha causado abalo moral indenizável.

Inexistindo prova de ato ilícito por parte da recorrida, não há fundamento para a condenação por danos morais.

Contudo, considerando que na origem restou reconhecido dever indenizatório e que a legislação veda a reforma prejudicial à parte recorrente, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de indenizar por dano moral exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando a mera alegação da parte.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da obrigação de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

O extravio da bagagem com a restituição no limite do prazo normativo não constitui ato ilícito, portanto, não há que se falar em indenização extrapatrimonial, bem como, não restou demonstrada a existência de atraso para a chegada ao destino contratado.

Porém, a sentença condenou a recorrida ao pagamento de indenização moral, e a legislação veda a reforma prejudicial à parte recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Resolução n.o 16/2023-TJMT, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n.o 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1025625-62.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o

1025625-62.2025.8.11.0001

Recorrente:
Antonia Ferreira Goes

Recorridas:
Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Antonia Ferreira Goes.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
299671356):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o pagamento de indenização moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 299671357): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral pelo extravio da bagagem.

Contrarrazões
(Id
. 299671365):

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora pretende que a recorrida seja compelida a realizar pagamento indenização por danos morais, alegando que houve falha na prestação de serviço, em razão de extravio temporário de bagagem de aproximadamente 24h00.

Quanto ao alegado extravio de bagagem, vejamos o que disciplina o art. 32 da ANAC aplicável ao caso em comento:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1o Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2o O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3o Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2o deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4o Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5o O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação”

Registre-se que não foi demonstrada a existência da ocorrência de dano extrapatrimonial em razão da parte autora ter permanecido por um dia sem a sua bagagem.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Assim, conclui-se que não houve falha na prestação de serviços.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Contudo, considerando que na origem restou reconhecido dever indenizatório e que a legislação veda a reforma prejudicial à parte recorrente, a sentença deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025